Tribunal: STF
Processo: RE 150055
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA AFRONTA AOS
ARTS. 46, II, DO ADCT E 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CARTA
FEDERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RESCINDENDA.
O acórdão oriundo do Tribunal Superior do Trabalho não
violou a regra do art. 46, II, do ADCT, decorrente de sua má
aplicação ao caso dos autos. Percebe-se, pelo conteúdo de sua
fundamentação, que a questão da incidência dos juros e da correção
monetária sobre as verbas pretendidas pelo recorrido constou do
pedido de rescisão, havendo o Tribunal invocado a referida regra,
que impõe a incidência das parcelas sobre débitos das empresas em
liquidação extrajudicial, para realçar que a pretensão da autora no
sentido de fazer prevalecer o acórdão da Turma, que afastara os
referidos encargos, esbarrava na nova disposição constitucional,
incidente sobre débitos mesmo que anteriores ao advento da Carta.
A alegação de ter ocorrido negativa de prestação
jurisdicional ou decisão desfundamentada não tem procedência, tendo
em vista que o acórdão apreciou integralmente a pretensão deduzida.
O recurso extraordinário em ação rescisória deve se ater
aos pressupostos da própria rescisória e não aos fundamentos do
acórdão rescindendo. Jurisprudência do STF.
Recurso extraordinário não conhecido.